Tribunal: TCU
Processo: 000.569/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada para a quantificação do débito e identificação dos responsáveis pelo prejuízo ao erário decorrente de irregularidades identificadas na habilitação de duas entidades como Centros Especializados de Reabilitação (CER) do tipo IV e na consequente transferência de recursos a essas entidades sem a devida demonstração da prestação dos serviços de reabilitação nos quantitativos mínimos estabelecidos pelos Instrutivos de Reabilitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Waldemar dos Santos Júnior ao Acórdão 853/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação: 9.2.1. ao embargante; 9.3.2. ao juízo competente do Processo 0000338-67.2019.4.01.4001, que tramita na 1a Vara Criminal de Teresina - da Seção Judiciária do Piauí; e 9.3.3. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí e ao Superintendente Regional da Polícia Federal no aludido ente.